Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-21.2020.8.11.0025
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ALVES MARTINS - CPF: 622.312.271-34 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA - CPF: 027.110.039-73 (RECORRENTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA - CPF: 027.110.039-73 (RECORRIDO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ALVES MARTINS - CPF: 622.312.271-34 (RECORRIDO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO DE SEMOVENTE. DISSEMINAÇÃO NA COMUNIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de ação em que o promovente JOSE CARLOS ALVES MARTINS postula indenização por danos morais, em razão de ter sido acusado de furto de 02 (duas) cabeça de gado, inclusive, com a disseminação do fato a comunidade.

2.
Nos autos, restou comprovado que a promovida espalhou pela comunidade rural que o promovente era “ladrão de gado”, sendo comprovado por meio do áudio anexado a petição inicial ao ID n. 98990586, fato corroborado pelas testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento.

3. Desta feita, restou evidente a ocorrência do ato ilícito passível de indenização, já que é nítido que a parte promovente passou a propagar a informação de que o promovente havia furtado seus semoventes, contudo, sem comprovar referida alegação.

4. Com isso, está claro que a promovida expôs a imagem do promovente com acusação criminosa infundada e consequentemente violou a sua honra subjetiva, em nítida afronta ao preceito constitucional previsto no artigo 5º, X da Carta Magna.

5.

Nesse sentido o dever indenizatório é necessário, eis que a promovida não respeitou aos limites legais ao disseminar informações falsas perante a comunidade com o único intuito de ofender a honra subjetiva da parte promovente.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Recursos conhecidos e improvidos.

10. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator